Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-08.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004842-08.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL DA SILVA OLIVEIRA, ABIGAIL RODRIGUES DOS ANJOS, ABMAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, AFRANIO DE SOUSA BARROS, ALDEIRTON MORAIS DE ALMEIDA, ALDENISE PEREIRA DE ANDRADE, ALDENORA CASTRO ROCHA NOGUEIRA, ALICE DE SOUSA OLIVEIRA, ALICE LOPES PLACIDO SUMIHARA, ALINE BONIFACIO FERREIRA DE PAULA, ANA CLAUDIA DE SOUZA VIEIRA, ANA CRISTINA AMORAS DE MORAIS, ANA CRISTINA SIMOES, ANA MARIA ALVES SANTIAGO, ANA MARIA BENTO E SILVA, ANA MARIA DIVINA MATOS, ANA MARIA DOS SANTOS COSTA, ANA MARIA NUNES BEZERRA, ANA MARIA PEREIRA MARIZ, ANA MARIA PEREIRA RAIMUALDO SILVA, ANA MARQUES ANDRADE, ANACLETO DA LUZ RODRIGUES, ANDREA CRISTINA DE SOUZA BERSAN, ANDREA LOMEU RAMOS AGUIAR, ANDREA PINTO DO NASCIMENTO, ANDREA ROCHA DA SILVA, ANELICE DE JESUS SILVA GOMES, ANELIZA MARIA MONTEIRO DE SOUSA, ANGELA CLAUDIA DONINI DE CARVALHO, ANGELA MARANY DE ARAUJO, ANGELA MARIA CARLOS, ANGELA MARIA FERNANDES DE PAIVA, ANGELA MARIA SARAIVA PIRES LUCAS, ANGELA VIEIRA DA SILVA, ANGELICA APARECIDA DINIZ GOMES, ANGELICA FERNANDES DE ALMEIDA, ANGELINA FERNANDES DA MOTA, ANTONIA SILVIALESSE RODRIGUES PEREIRA, ANTONIO CARLOS COSENZA FARIA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ANTONIO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, ANTONIO JUCA KOKAY, ANTONIO OTAVIANO MARQUES, ANTONIO PRUDENCIO DA SILVA, APARECIDA DOS SANTOS, ARIDELMA MARIA DE FATIMA SANTOS, ARLETE ALVES DE SANTANA, AROLDO CABRAL BARRETO, ASSUNCAO DE MARIA BARBOSA SERRA, ATAIDE DE MATTOS, AUGUSTO PARRAS ALBUQUERQUE, AUREA GONCALVES FREITAS, AUREA MARIA MACIEL RABELO, AUREO SIMAO ALVES, AURICANDIDA RODRIGUES AGUIAR, AURICELIA ALMEIDA BARROS, AURIMAR ALVES CARVALHIDO PELLISSARO, AURINEIDE DE OLIVEIRA MAIA, AUXILIADORA DE FATIMA FRANZOI, AZELMA MARIA MARTINS PEREIRA NOGUEIRA, BARBARA HAMU, BEATRIZ MACEDO PORTO, BEATRIZ MARIA DE OLIVEIRA, BENIGNA BASTOS, BENILTON REZENDE MONTEIRO, BIANCA CAVALCANTE DAS NEVES, CAMILO PEREIRA DA SILVA, CANDIDA ANGELICA FREITAS ALENCAR VIEIRA, CARLA APARECIDA SILVA GARCIA, CARLA AUXILIADORA COSTA PEREIRA, CARLA DA COSTA LIMA BRAGA, CARLA LUISA FERREIRA MACHADO, CARLA REJANE NUNES MOTHCI, CARLINDA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO BARBOSA ALVES, CARLOS ALBERTO DE SANTANA, CARLOS ALBERTO LIMA DE MENESES, CARLOS CASEMIRO CAMPOS DE SOUSA, CARLOS CIRANE NASCIMENTO, CARLOS DOBERSTEIN DE MAGALHAES, CARLOS EDUARDO BARBOSA PIMENTEL, CARLOS HENRIQUE LEITE PIMENTA, CARLOS ROBERTO DE PAULA, CARMEN MIRANDA MACHADO TAROUCO, CASSIA DA IMACULADA CONCEICAO DE SOUZA, CASSIA REGINA CHAGAS, CATARINA MARIA DE OLIVEIRA, CATIA CAMPOS DE MIRANDA, CATIA MARIA DE SALES, CECILIA ELIZABETH DA CRUZ, CECILIA MARIA SA DE OLIVEIRA, CELENO LOPES CARNEIRO, CELESTINA DA SILVA TEIXEIRA VIANNA, CELIA GOULART DA COSTA PAIVA, CELIA LILIAN MACHADO SILVA, CELIA MOREIRA NOGUEIRA, CELIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS, CELIA REGINA DA SILVA DIAS, CELINA RODRIGUES DA SILVA MOURA, CELINA XAVIER GONTIJO, CELIO ANTONIO CLAUDIO DIAS, CELSO SILVA DE ALCANTARA, CESAR MADEIRA COELHO, CESARINA BARBOSA CALDAS FONSECA, CEZAR GOMES DO NASCIMENTO, CHARLES RODRIGUES DA COSTA, CHELA MILAN ESTEVES, CHRISTIANE PAZ LAPA, CICERO CESAR PAZ DAS NEVES, CICERO RODRIGUES DO CARMO, CILENE GUEDES, CINTHIA NUNES, CINTIA CRISTINA FAULHABER, CINTIA PAULA DA SILVA MOREIRA, CIRLENE APARECIDA CAMPOS ALVES, CLARICE PEREIRA PINTO, CLARISSA ALMEIDA ILGENFRITZ DE MORAES, CLAUDELIS DUARTE DE SOUSA, CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOWSKI, CLAUDIA ALVES TELES, CLAUDIA COSTA PEREIRA, CLAUDIA COUTO SIGILIAO, CLAUDIA DA CUNHA OLIVEIRA VASCONCELOS, CLAUDIA DE MOURA PINTO OLIVEIRA, CLAUDIA DE SOUSA ARRUDA, CLAUDIA GONCALVES PORTELA LISBOA DAS CHAGAS, CLAUDIA GURGEL MIRANDA, CLAUDIA JOVITA PIRES E BORGES, CLAUDIA MARA RIOS DE CARVALHO, CLAUDIA MARIA DE QUEIROZ UCHOA, CLAUDIA MARIA MIZIARA SILVEIRA, CLAUDIA MARIA SANTOS LIMA, CLAUDIA MOREIRA DO AMARAL, CLAUDIMARY PIRES DA SILVA, CLAUDINA COSTA DE MIRANDA, CLAUDIO ANTUNES CORREIA, CLAUDIO DE JESUS LEITAO BASTOS, CLAUDIO GOMES DOS SANTOS, CLEA CRISTINA GUERRA DE ARAGAO, CLEA DOS SANTOS DAMASCENO, CLECIO OLIVEIRA DO CARMO, CLEIDE FRAZAO CAMPOS, CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CLEIDE SUELI ALVES, CLEIDIMAR SANTOS DA SILVA, CLEOMAN DA SILVA PORTO, CLEONICE JOSE DOS SANTOS, CLEONICE MARIA RODRIGUES, CLEONICE RIBEIRO GOMES, CLERI FICHBERG, CLEUNICE ROCHA AGUIAR, CLEUSA DE FATIMA NASCIMENTO, CLEUSA MARIA DA SILVA BERNARDES, CLEUSA MENDES DE OLIVEIRA, CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES, CLEUZA MENDONCA DA SILVA MARQUES, CLOTILDE DESCIO ARMELE, CLOVES PEREIRA DA SILVA, CLOVIS FRANCISCO MARINHO ARAUJO, CLOVIS LUCIO DA FONSECA SABINO, CONCEICAO DE MARIA CALVET DE CASTRO, CONCEICAO MENDES COSTA MAXIMO, CONCELITA DA CONCEICAO PESSOA, CORACI DIAS NUNES, CORDELIA MACIEL MONTEIRO, CRISTIANE BERTULLI RODRIGUES DA CUNHA, CRISTIANE DANTAS NEVES, CRISTIANE LEAL ALVES TEIXEIRA, CRISTIANE PARENTE DE CARVALHO, CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, CRISTINA DA COSTA PEDREIRA, CRISTINA FARIAS OLIVEIRA LIMA, CRISTINA MARIA GOES DAMASCENO, CRISTINA PEREIRA GUIDA NEGRY, CRISTINA PORTO COSTA, CRISTINA POVOA BRAULE PINTO, CRISTOS STYLIANOS KOKKINOS, CRIZYELLA DE FARIA VAZ, DAISE DINIZ DE PAULA RIBEIRO, DAISY EUGENIA DO CARMO VIEIRA, DALTON CAVALCANTE RODRIGUES JUNIOR, DEBORA ARAUJO CHAVES, DEBORA DALLA BARBA DE SEIXAS, DEBORAH MARIA VALADARES LIRA, DELIA FARAGE ASSUNCAO, DEMETRIO FELIX DA SILVA, DEMETRIO LUIS MARTINS BOGEA, DENICE ALVES FERREIRA, DENILSON DI CARLANTONIO VANDERLEI, DENIS GIGANTE, DENISE ALVES BEZERRA, DENISE DE OLIVEIRA VIEIRA, DENISE GONCALVES VILELA, DENISE HELENA RIBEIRO CARDOSO, DENISE MACHADO GUIMARAES, DENISE MARIA DOS REIS OLIVEIRA, DENISE PEREIRA, DENISE SOLANO BARBOSA PEREIRA, DIANA JULES LOPES SOARES, DILCIMAR TEIXEIRA ALVIM, DIOGO GOMES DE OLIVEIRA, DIOMAR GONCALVES DE FARIA, DOMINGOS VIEIRA GOMES, DOROTHEA HELENA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE FEITOSA, DURVAL SANTOS DE SOUSA, EDER ALVES GONCALVES, EDILEUSA MARTINS DE OLIVEIRA, EDISON CALDAS, EDNA MARIA PALES SANTOS, EDNEIDE AMERICO VIEIRA, EDSON KLEBER GASPARINO EVANGELISTA, EDSON SANTOS, EDUARDO ANTONIO CESAR, EDUARDO DIAS CARVALHO, ELAYNE MARIA DE PAIVA MELO, ELBIO FRANCISCO SCHERER, ELENA DE SOUSA OLIVEIRA, ELFRANCE GOMES DOS SANTOS, ELIANA MARIA ALVARENGA ALICERAL, ELIANE SANTOS SALGADO, ELIENE DA SILVA LIMA, ELIETE CARVALHO SANTOS FLORIANO, ELIETE CORDEIRO RODRIGUES, ELIZABETE MARIA DE SOUZA SILVA, ELIZABETE NERI MOURA, ELISABETH DOMINGOS CARNEIRO, ELIZABETH MARIA DA GRACA NEVES, ELIZABETH OLIVEIRA PIRES, ELIZABETH PIANTINO GIONGO, ELMANO RAMOS DE CARVALHO, ELOY SANTOS COSTA, ELYEGE VIANNA DE MELO, ELZA TERUKO KAWAKAMI CHAN, EMANOEL DE JESUS DA COSTA LIMA, ERIC CORREA BARBOSA, ERNANI LOBAO MARTINELLI, ERNESTO ILISIO DE OLIVEIRA, ESMERALDA FIGUEIRA QUEIROZ, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES DE SOUSA, ESTELA BORGES, ESTERFANIA FERNANDES DA CUNHA MONTIEL, ETELVINA MARIA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, EUCILENE PEREIRA PINTO, EUNIMAR DE ALENCAR BERTONI, EVELINA MARIA FONSECA THEODORO, FABIANA COELHO DE CASTRO CARNEIRO, FABIANA MARIA MOTA MARQUES PEREIRA, FLAVIA RODRIGUES DA SILVA, FLORACI PEREIRA LIMA, FRANCISCA IRANILDA RIBEIRO MACIEL, FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA, FRANCISCA OLIVEIRA EVARISTO, FRANCISCO ALVES RIBEIRO, FRANCISCO BORGES AGAPE, FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA, FRANCISCO DE CASTRO SILVA, FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA, FRANCISCO OBEGIO CAMILO, FRANCISCO VIANA FILHO, GABRIEL OCTAVIANO MARQUES, GEANNE MARIA DE JESUS CARDOSO, GENEROSA DE FATIMA LOBO, GENNY DE SA CAVALCANTI, GERALDA NILMA ROCHA DE SOUZA, GERALDINA NUNES DE OLIVEIRA, GERALDO BENEDITO FERREIRA, GERSONY REIS DE MEDEIROS VOLPE, GILBERTO BARBOSA DE SA, GIOCONDA MARIA DE MELO CESAR OSORIO, GISLENE GARCEZ RIBEIRO, GLADYS MARQUES DE BARROS, GLAUCIA SUSY DE ARAUJO FARIAS, HELDECIO LEMOS XAVIER, HELOISA CARDOSO GONCALVES, HELOIZA HELENA PACHECO DA COSTA MARTINELLI, IARA DE FREITAS TEIXEIRA ALMEIDA, IARA PEREIRA DOS SANTOS ROSA, ILDENICE LIMA COSTA, ILMA DA COSTA PINTO MODESTO, INES ALVES DA SILVA ABREU, IONE RODRIGUES ARAUJO, ISABEL GUILHERMINA MIGLIO COSTA, IVAN CARVALHO BOCCANERA, IVANI JOSE DA SILVA, IVONETE LOPES EGLEM DE OLIVEIRA, IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA, IZABEL CALIMAN VIEIRA, JAIR BRAGA RODRIGUES, JAQUELINE CORREA LUSTOSA MACHADO, JEANNE D ARC GONCALVES GUIMARAES, JEFERSON LUIS DE OLIVEIRA SILVEIRA, JOANA MARIA GIANZANTI, JOAO ALBERTO LISOT, JOAO BATISTA CRIVELENTI, JOAO FRANCISCO DE SALES CASTRO GOMES, JOAO LUCIO DE LIMA, JORGE EDUARDO RODRIGUES DE MIRANDA, JORGE LUIZ DE SOUZA, JORGE LUIZ TEIXEIRA, JOSE ANISIO DOURADO PIMENTA, JOSE CORREIA DA SILVA, JOSE DE ANCHIETA DE ALMEIDA REGO, JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOSE DE RIBAMAR SOUSA OTELO, JOSE JORGE DOS SANTOS, JOSE OCELO MENDONCA FERREIRA, JOSE OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA, JOSE SILVIO MAGALHAES, JOSE SOARES RIBEIRO NETO, JOSE VALDER OLIVEIRA BIZERRA, JOSEFINA LOPES CABRAL RODRIGUES, JOSELIAS FERREIRA NOVAIS, JOSELITO ALVES DE ALMEIDA, JOSIANE GOMES PEREIRA, JOSINA ALVES GUERRA, JOVANDIR BOTELHO DE ANDRADE, KADIDJA DE LARA MEDINA BOAVENTURA, KARLA LILIAN DE LIMA, KARLA MARIA DE LIMA E SILVA, KATIA MARIA DINIZ DIAS, KATIA NOELY PARANHOS BARBOSA, KATIA SOLANGE LINS FRADE DE ARAGAO, KELLY CRISTINE GUIMARAES DOURADO, KENYA HELENA FREITAS DA CRUZ RIEHL, KLEBER CRISTOVAO LOPES, LEILA PACHECO SILVA, LEONIDAS CALDAS DE ALBUQUERQUE, LIGIA MARIA REZENDE, LINDALVA ALVES DOS SANTOS, LOURDETE MARIA PAIVA GONCALVES, LOURDIMAR CARNEIRO SERRA, LUCIA DIAS DUARTE, LUCIANA DE OLIVEIRA BRAVO, LUCIANA PONTES ROSCOE, LUCIANA TEIXEIRA DE ALMEIDA FROTA, LUCIENE DE SOUZA FIGUEIREDO, LUCIENE MAGALHAES M GUIMARAES, LUCIMAR DE FARIA PINHEIRO, LUCIMAR PEREIRA ALVES, LUCIMAR RODRIGUES SCHULTZ, LUCINARA SANTOS ADJUTO PASSOS, LUIS CARLOS JACOB, LUIZA HELENA VECCHI MENDES, LUZIA MARIA DE AGUIAR GROSSI, MADALENA MAESTRI ROSSONI, MAGALI MAGNA DA SILVA, MAGALI NICOLAU DE OLIVEIRA DE ARAUJO, MAKOTO NISHIYAMA, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, MARA APARECIDA DA SILVA, MARA FELICIA DA SILVA RODRIGUES, MARCELO COUTO COELHO NETTO, MARCELO HENRIQUE KRONENBERGER, MARCELO LITRAN DE ANDRADE, MARCELO RAMOS DA SILVA, MARCIA VIEIRA, MARCIA CAMPOS DE ARAUJO ALVES, MARCIA CRISTIANE GOMES DE MELO, MARCIA CRISTINA ANGELO REGO, MARCIA CRISTINA LIMA PEREIRA, MARCIA CRISTINA SANTOS CARVALHO, MARCIA DO PATROCINIO GONCALVES SILVEIRA, MARCIA HELENA CHAUL, MARCIA REGINA MOREIRA DIVINO DA SILVA, MARCIA ROMANA DE OLIVEIRA GRASSI, MARCIA STELLA MOTTA ADORNO, MARCILIA DE MORAIS DALOSTO, MARCIO HILARIO DAVID, MARGARET DE FATIMA PELICANO, MARGARETE LUIZA DE OLIVEIRA, MARGARETH FERREIRA DE OLIVEIRA, MARGARETH SOARES FERREIRA, MARIA ALICE RIBEIRO DE MORAIS, MARIA ALVES DE MORAIS, MARIA ALVES ROLIM, MARIA AMELIA CAIRES SILVA, MARIA ANGELA SOARES LOPES, MARIA APARECIDA ALVES DE SANTANA MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA APARECIDA DE SOUSA LOPES, MARIA APARECIDA DE SOUSA MENEGASSI, MARIA APARECIDA FILGUEIRA CAMPOS, MARIA APARECIDA TRISTAO DE ARAUJO ALMEIDA, MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA DE ABREU, MARIA BEATRIZ RODRIGUES GOMIDE, MARIA BETANIA CALIXTA FERREIRA, MARIA BETANIA RABELO JABER, MARIA CELESTE NERY DA SILVA CRUZ, MARIA CHRISTINA MACHADO BORGES, MARIA CRISTINA CAMPOS VIEIRA, MARIA CRISTINA COSTA SANROMA, MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS, MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DE MACEDO, MARIA DA GLORIA BORGES PINHEIRO, MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MOURA, MARIA DA GLORIA SILVA ANDRADE, MARIA DALVA DE OLIVEIRA MORALE, MARIA DAS DORES SILVA, MARIA DAS GRACAS CARVALHO, MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA SILVEIRA, MARIA DAS GRACAS SPINOLA HORST, MARIA DE FATIMA BRAGA SOARES, MARIA DE FATIMA CRUZ ROCHA, MARIA DE FATIMA DA SILVA CARDOSO, MARIA DE FATIMA DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA FEITOZA DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA HERDY COSTA, MARIA DE FATIMA PIAU MAFFIA, MARIA DE FATIMA TAVARES, MARIA DE LOURDES COTA PEREIRA GADELHA, MARIA DE LOURDES MAGALHAES, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO BRASIL MANGABEIRA, MARIA DO CARMO DE SOUZA, MARIA DO CARMO FERREIRA SPOHR, MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOARES LOPES BARBOSA, MARIA DO ROSARIO E SILVA MACHADO, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES PORTO, MARIA DOLORES AZEVEDO, MARIA DOROTI LISOSKI DUARTE, MARIA DOS ANJOS MUNIZ DE MENEZES, MARIA ELIENE MOREIRA COSTA, MARIA ELISETE LUZ CARVALHO DE MOURA, MARIA HELENA CUSTODIO, MARIA HELENA MARCELINO PAULINO PEREIRA TEIXEIRA, MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA HILDA MOREIRA CORRENTE, MARIA HOZANA DOS SANTOS, MARIA IDALINA FREITAS E SILVA, MARIA INES PERILO PAGANINI, MARIA IVANIZE LIMA, MARIA JOSE BATISTA GUEDES DANTAS, MARIA JOSE DE DEUS, MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA, MARIA JUVANETE FERREIRA DA CUNHA PEREIRA, MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA, MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA LUCIA PEREIRA LOPES, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PENIDO, MARIA LUIZA MARQUES DE FARIA, MARIA LUZIA MARQUES SILVA SANTOS, MARIA MADALENA ALVES SILVA, MARIA MARGARIDA DA TRINDADE ARAGAO, MARIA MARTA DE SOUZA ESCOBAR, MARIA NEUSA GATTO, MARIA OLIVIA LOPES COUTO, MARIA RITA NUNES BATISTA DA SILVA, MARIA SELMA TIMO DA SILVA, MARIA SINEIDA OLIVEIRA DA CRUZ, MARIA TERESA MACHADO HESS, MARIA TERESA PIMENTA, MARIA TEREZA SILVA AFONSO, MARIA VALDETE SILVA, MARIA VILANY CARVALHO DE MELLO, MARIA VIRGINIA DE QUEIROZ PAIVA, MARIANNE LIMA DE ARAUJO, MARIANNE SOBREIRA, MARILANE FERREIRA DOS REIS SOARES, MARILDA LOPES FERNANDES VIANA, MARILENA CHIGUEKO TABA WATANABE, MARILIZ TRANQUILLINI NERY, MARILU LUIZ XAVIER MARQUES, MARINA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MARINALVA JOSE FERREIRA CARDOSO, MARINETE TELES CAIXETA, MARISA COSTA JACOBINA, MARISE FATIMA DE OLIVEIRA LOMBARDI, MARISTELA COSTA BONFIM, MARLENE GOMES RIBEIRO, MARLETE MORETO DOS SANTOS, MARLI DE FATIMA PEREIRA SILVA, MARLUCIA LOPES DOS SANTOS, MARLUCY APARECIDA PEREIRA ALVES DE ARAUJO, MARLY DO SOCORRO SILVA, MARTA APARECIDA MONTINHO DORNEL, MARTA MARIA MARTINS PAES DOS SANTOS, MARTA MARQUES FERNANDES BORGES, MARY DE MAGALHAES ROSA BORGES, MAURICIO RODRIGUES DUARTE, MAXWEL JACINTHO DE MELO, MINELVINA DA SILVA SANTOS, MIRANI BARBOSA GUEDES, MONICA RAMBO GORGA, MYRLLA MUNIZ REBOUCAS, NANCY HELENA DA SILVA, NEIRE DOS SANTOS SANTANA NASCIMENTO, NEUZA DE SOUZA MORAES CARDOSO, NILSON ASSUNCAO DE ARAUJO, NIVARDO BARROS DE MACEDO FILHO, NOILZA SANTOS GONCALVES, ODETE MARIA COSTA MATOS DE HOLLANDA, OMILTO DE SOUZA MACHADO, OSMAR HONORIO, PATRICIA BARBOSA DA CONCEICAO, PATRICIA CARVALHO DA SILVA, PATRICIA DANTAS TRAJANO SUMIHARA, PATRICIA ELISANGELA CRISTIANE LIMA, PATRICIA MACHADO MELLO, PATRICIA REGINA RIBEIRO, PAULO AFONSO DE OLIVEIRA, PAULO DIAS DE ANDRADE, PETER FALUHELYI, RAIMUNDA ARAUJO LUCENA STREHLER, REGINA CELIA ALVES BARBOSA, REGINA PEREIRA DA SILVA, REGINALDO ALVES DA SILVA, REINALDO GUIOTTI BUENO, REINALDO VICENTINI JUNIOR, RENATA PEREIRA DE ARAUJO, RENATO JORGE SILVA CAMPOS, RICARDO RIBEIRO DE ARAUJO, RITA DE CASSIA BARREIRO DE SOUSA LEMOS, RITA DE CASSIA CARVALHO CURCINO, RITA DE CASSIA S DOS SANTOS, ROBERTA DE FARIA MACHADO CEOLIN, ROGERIO CAPUTO DE FARIA, ROLANDO AGUIAR BITTENCOURT, ROMERO DE ALMEIDA SOUSA, RONILDA MARIA PEREIRA, ROSANA DE SOUZA DINIZO, ROSANE HITOMI TAIRA, ROSANGELA BORGES MUNDIM, ROSANGELA CARLOS BRITO BABY, ROSANGELA PERON BERGAMO, ROSEANE PAULO DA CUNHA, ROSILEIDE MARIA DE MORAIS SALIM, ROSILENE BARRETO PORTO, ROSILEY SOARES ANTUNES, ROWER JOSE MORAES PACHELLI, RUTH MARIA COSTA DE ARAUJO PEREIRA, SANDRA CRISTINA GUIMARAES HILDEBRAND, SANDRA SOARES DE OLIVEIRA, SANDRA SOUSA DOS SANTOS, SAYD MACEDO, SEBASTIANA ABADIA DA SILVA, SELENE CARVALHO DE MIRANDA, SERGIO PINTO RODRIGUES, SHEILA DE SOUZA XISTO, SHEYLA DA CONCEICAO ANDRADE, SILVANA APARECIDA FRANCA, SILVANA CURVELLO GOULART, SILVANA MARIA FERREIRA, SILVIA DE SOUSA MARCAL, SILVIA EMIKO SATO INATOMI, SIMONE CALDAS FERREIRA, SIMONE MESQUITA OBANDO, SIRLENE REIS LANDIM, SONIA ARAUJO GIFFONI, SONIA FREITAS DE CARVALHO, SONIA MAGALI GONCALVES DA COSTA, SONIA MARIA COSTA TAVARES, SONIA MARIA PONTE ALENCAR FONSECA, SONIA MARIA SAMPAIO OLIVEIRA, STELA ROSALIA SILVA RAMOS, SUELMA XAVIER VIANA, SUZANA CESARINA DA CUNHA LAYA, SUZETE TORRES DE SOUZA, TANIA ALACOQUE LEITE, TANIA LEMOS COSTA, TANIA MARILANE DE ASSIS, TATIANA HOLANDA MARTINS, TELMA DIAS DE OLIVEIRA, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO, TERESA MARIA PEREIRA FERRAZ MARQUES, TERESINHA ANGELA DE MORAIS, TEREZA DE LOURDES FAUSTINO DOS SANTOS, TEREZINHA DA SILVA FIGUEIREDO ALVES, TERLUSIA ALBUQUERQUE DE SOUZA, ULISSES CARLOS PINTO, VALERIA CARDOSO COUTINHO RIBEIRO, VERA LUCIA ALVES, VERA LUCIA OLIVEIRA DE VINCENZO, VERA LUCIA SANTANA NASCIMENTO, VERONICA ANTONIA DE OLIVEIRA RUFINO, VERONICA ARAUJO DE SOUZA, VIVIANE KARINE SEIXAS CIROLINI, WAGNER MARTINS COSTA, WALDER ANTONIO TEIXEIRA, WALDERLENE DE ASSUNCAO E SILVA GOMES, WALQUIRIA MADOZ KAYA, WALSER VIANA BARBOSA, WANEJAYNE MARIA DO REGO DE ARAUJO, WANY GOMES DA SILVEIRA, WELS SANT ANNA, WERTE DE SOUSA CHAVES, WILSON FRANCISCO DE ALMEIDA, WILSON MIGUEL DA CUNHA, YOSHIHIRO KANO, ZILMA RUDRIGA LULA BARROS, ZORAIA BENEDITA DIAS, ALINE SANDRA NONATO DE SOUSA, ANA LUIZA DE MORAIS, ANA MARIA NOBRE DE PAIVA, ANA PAULA ALENCAR DE SOUZA, ANDREA BERGAMASCHI VILAR DE ARAUJO, ANDREA LUCENA DA SILVA, ANDREA MARILENE VITOR DIONISIO, ANDREIA NARDELLI DE ALMEIDA NOGUEIRA, ANTONIA NOBRE DA SILVA, ANTONIA PEREIRA DA SILVA, BEATRIZ FERREIRA DO PRADO, BIANCA DE PAULA SILVEIRA GULART, CARLA CRISTINA DE PAULA ASSUMPÇAO, CARLA GERALDA DE AMORIM, CARLA HELENA PEPINO MODESTO MARIANO, CARLA SILVA DO NASCIMENTO RODRIGUES OLIVEIRA, CASSIA VANIA LUCAS ZANARDES, CELIA MARIA CARVALHO VASCONCELOS GONÇALVES, CELIA REGINA LOLI MONTEIRO, CLAUDIA ADJUTO DE ARAUJO ASSUNCAO, CLAUDIA DE LACERDA MONTEIRO, CLAUDIA LEITE LOPES JUACABA, CLAUDIA MARIA MATOS SILVA, CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ SANTOS, CLEIDE CAMARGO BARROS BATISTA, CLEILI VIEGAS GOMES, CLENYCY MARIA DE ALBUQUERQUE COELHO FERNANDES DA COSTA, CLEONICE BERNARDES OLIVEIRA, CLEONICE MACHADO TAROUCO, CLEUDMIR ANDRADE DE SANTANA, CLEUSA DE FATIMA LUCAS DE ARTIAGA, CLEUZA MARIA CAIXETA RODRIGUES, CORINA LUZIA BRAZ BRANDÃO, CRISTIANE MORAES RIBEIRO CIROLINI, DAGMAR SILVA MIRANDA, DALVA CARNEIRO PORTELA FERREIRA, EDINALVA CARDOSO DA SILVA MATOS, EDIONE JACOBINA ANDRADE BRAZ, EDNA LUIZ TEODORO BASTOS, ELEMREGINA OLIVEIRA MORAES, ELEUSA MARIA BORGES DA SILVA, ELIANE MARIA RIBEIRO FERREIRA, ELISA MARIA GALVÃO, ELOISA PRATA DA SILVA LOPES, ELSA VELLOSO MOREIRA LEANDRO, ELZI MARIA SANTOS, EULALIA TEIXEIRA DIAS, EVANIA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI FERREIRA, FATIMA ALICE MARES DE FIGUEIREDO NASCIMENTO, FATIMA REGINA BORGES FELICIANO DE LIMA, FRANCISCA MARIA PORTACIO DO CARMO, FRANCISCA RIBEIRO IZIDRO, FRANCISCO XAVIER TAVEIRA, HELENITA SILVA DA MATA BORBA, IRENE AUREA RAMOS SERRA, JAMILE GERTRUDES BARREIRA ALVES, JIHAD JABER EL BASSIS, KARLA SANTANA DA SILVA VICENTE, KASSIA MIRAIDE DA SILVA LEAO, KELLY CRISTINA DE ALMEIDA, LEONY SONIA TENORIO CAVALCANTE, LORENA DA SILVA RIBEIRO, LUCIENE LEITE NERES CALANDRINE, LUCYANA DE ARAUJO DOMINGUES DE ANDRADE, MARCIA CRISTINA GOMES BEZERRA, MARCIA LEMES CALACO, MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, MARIA BETANIA DE FIGUEIREDO SANTANA E MATOS, MARIA CELIA ZEBRAL DE AVILA, MARIA CLEIDES TEIXEIRA, MARIA CRISTINA CAMARGO DE FREITAS, MARIA CRISTINA LINS, MARIA DA GLORIA GUIMARAES, MARIA DA SILVA LOPES, MARIA DAS GRACAS PIMENTEL, MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS SILVA VIANA, MARIA DE FATIMA GOMES ROLA, MARIA DEUSA ALVES COUTINHO, MARIA DO AMPARO ARAUJO HELIODORO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUEIROZ CATTA PRETA, MARIA EUNICE JOSE COIMBRA DA SILVA, MARIA GORETE GONTIJO RIBEIRO, MARIA HELENA SOARES LACERDA, MARIA IVONE JOSE DA SILVA, MARIA LUIZA BEZERRA LOPES, MARIA MADALENA CASTRO SILVA, MARIA MADALENA SOUZA E SILVA, MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA, MARIA NATALINA PEREIRA LOPES, MARIA NAZARETH DANTAS DE FREITAS MAROJA, MARIA TERESA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA JEFFRIS, MARILZA FRANCISCO DE OLIVEIRA, MAURA LUCIA DE OLIVEIRA, NEIDE MARIA DOS REIS, NILCE BATISTA RIBEIRO DE BASTOS, NILMA NAZARE BRITO DE SOUZA, NOELIA QUEIROZ PEREIRA, NOLLY SORAYA MESQUITA DE FREITAS TAVARES, NORMALICE DOS REIS BATISTA, PATRICIA CARLA BRAGA DE MIRANDA PELLUSSI, PATRICIA SENA SILVA, RAQUEL OLIVEIRA SANTANA CARVALHO, REBECA BREDER SANTOS NOGUEIRA, REGINA LUCIA TORRES DE ALMEIDA, RHAIYDA FADEL ARABI MIRANDA, RITA DE CASSIA PASSOS DE CAMPOS STORTI, ROSIANE DA SILVA AMORIM, RUTH LOPES CANCADO SOBRINHA, RUTH ORMINDA DE CARVALHO OLIVEIRA KRENISKI, SANDRA LUCIA SINHOROTO, SARA FERREIRA ALVES, SILEIA MARIA ANTUNES MELO, SONIA REGIA SOUZA MEDEIROS DIAS, SUELY ANDRADE OLIVEIRA, TANIA VERAS AGUIAR, THEREZA CRISTINA MARQUES DA SILVA, VIRGINIA KARLLA AMORIM COSER DO NASCIMENTO, VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA, VIVIANE ALVES LOPES, AIDE FERREIRA TEIXEIRA, WILMA MARIA VIEIRA RODRIGUES, BIANCA DE PAULA SILVEIRA, ALINE SANDRA ROCHA NONATO, ANDREA BERGAMASCHI VILAR, ANDREA MARILENE VITOR, ANTONIA CARNEIRO NOBRE, ANTONIA PEREIRA DA SILVA CARVALHO, CARLA GERALDA DE AMORIM DIAS, CARLA HELENA PEPINO MODESTO, CELIA MARIA CARVALHO VASCONCELOS, CLAUDIA ADJUTO DE ARAUJO DE ASSUNCAO, CLAUDIA DE LACERDA MOMTEIRO, CLAUDIA LEITE LOPES, CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ, CLEILI VIEGAS DE AZEREDO, CLEONICE BERNARDES OLIVEIRA COELHO, CLEONICE MACHADO TAROUCO MONTEIRO, CLEUDIMIR DA SILVA ANDRADE, CLEUSA DE FATIMA LUCAS, CRISTIANE MORAES RIBEIRO, DALVA CARNEIRO PORTELA, EDINALVA CARDOSO DA SILVA, EDIONE JACOBINA ANDRADE, EDNA LUIZ TEODORO, ELEUSA MARIA BORGES, ELIANE MARIA RIBEIRO, ELISA MARIA TARDIN ABREU, ELOISA PRATA LOPES DE MOURA, ELSA VELLOSO MOREIRA, ELZI MARIA SANTOS DE GODOI, EVANIA MARIA DE CARVALHO SANTOS, FRANCISCA SALES RIBEIRO, IRENE AUREA RAMOS, JAMILE GERTRUDES BARREIRA RODRIGUES ALVES, JIHAD JABER MUHAMMAD, KASSIA MIRAIDE DA SILVA, LEONY SONIA TENORIO CAVALCANTI, LORENA DA SILVA RIBEIRO AMBROSI, LUCYANA DE ARAUJO DOMINGUES, MARCIA LEMES CALACO DO NASCIMENTO, MARIA BETANIA DE FIGUEIREDO SANTANA, MARIA CELIA GOMES ZEBRAL, MARIA CRISTINA LINS CHAVES, MARIA DA GLORIA GUIMARAES DUTRA, MARIA DA SILVA LOPES PONTE, MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS SILVA, MARIA DE FATIMA GOMES MOURA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUEIROZ, SANDRA LUCIA SINHOROTO DE OLIVEIRA, SILEIA MARIA ANTUNES, SUELY ANDRADE OLIVEIRA MARTH, VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MIRANDA COUTINHO, VIVIANE ALVES FERNANDES, MARIA EUNICE JOSE COIMBRA, MARIA IVONE OLIEVRA JOSE, MARIA LUIZA BEZERRA DE MELO, MARIA MADALENA CASTRO SILVA FERREIRA, MARIA NATALINA PEREIRA PINHEIRO LOPES, MARIA TERESA FIGUEIREDO LEITE JEFFRIS, MARILZA FRANCISCO DE OLIVEIRA FONSECA, NEIDE MARIA DOS REIS CORREIA, NILCE BATISTA BRANDILLA CALAZANS, NILMA NAZARE ALENCAR BRITO DE CASTRO, PATRICIA SENA SILVA ROCHA, RAQUEL OLIVEIRA SANTANA, REBECA BREDER SANTOS, REGINA LUCIA TORRES DE ALMEIDA GONCALVES, RUTH LOPES CANCADO BATISTA, RUTH ORMINDA DE CARVALHO OLIVEIRA, TANIA VERAS AGUIAR CARDOSO, THEREZA CRISTINA CORREA MARQUES, LORENA DA SILVA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação aos credores MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DUTRA (18937933) e ULISSES CARLOS PINTO (18974049). Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Após, retornem conclusos para análise dos pedidos de ID 18703943 e 18537112. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto